Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE. RÉU COMPARECEU À AUDIÊNCIA E OFERECEU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ora recorrente, a pagar ao autor, o valor de R$ 7.343,00 (sete mil trezentos e quarenta e três reais). Em suas razões, defende a ausência de revelia, porquanto compareceu à audiência de conciliação e apresentou defesa. No mérito, sustenta que a pretensão indenizatória por danos materiais deve ser julgada improcedente. Pede a reforma na sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54388297 ao ID5438830, ID 54388308 e ID 54388409) que comprovam sua hipossuficiência financeira, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Preliminar de nulidade. O réu, ora recorrente, compareceu à audiência de conciliação (ID 54388285) e tempestivamente apresentou sua contestação (ID 54388287). Portanto, diferentemente do que constou na sentença, não há revelia no caso. Considerando ainda a controvérsia quanto à dinâmica do acidente, não se mostra aplicável a Teoria da Causa Madura, de modo que os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento.
4. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
5. Sem honorários ante na ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.